Tribunal: TJDFT
Processo: 0725805-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade no valor de R$ 2.000,33 (dois mil e trinta e três centavos), referente ao contrato de n. 900247482998 e condenar a demandada a promover a respectiva baixa junto aos seus sistemas internos e aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a indenizar o autor pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes, no valor que arbitro em R$ 2.000,00. Em suas razões, o recorrente requer a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 82097280). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços e só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Na origem, a sentença reconheceu a falha na prestação de serviços pelo banco réu ao promover a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Isso porque, o autor comprovou que a parcela do mês de junto do contrato de empréstimo consignado de n. 900247482998 foi devidamente descontada de seu contracheque, condenando o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
6. A inexistência do débito, com a consequente negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando seus direitos da personalidade.
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 2.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados e com a jurisprudência desta E. Turma Recursal, devendo ser mantido o montante estabelecido.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
9. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 82097280. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte autora/recorrente.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.